Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA VÍTIMA. PEDIDO NA DENÚNCIA E POR MEMORIAIS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PROVA DO PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Mantém-se a condenação do réu quando provada a autoria e a materialidade, principalmente pela confissão do réu na polícia, que foi ratificada por agente policial, tudo em conformidade com as demais provas dos autos.

2. Fixa-se indenização em favor da vítima quando há pedido expresso na denúncia e em memoriais de alegações finais e a perícia comprova o valor do prejuízo suportado por ela.

3. Apelações criminais conhecidas. Recurso do réu desprovido Recurso do Ministério Público provido.